Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724099-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURF TELECOM S.A. AGRAVADO: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por SURF TELECOM S.A., tendo como partes agravadas o MICHAEL JOSEF ROUBICEK e PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA., contra a r. decisão em ID n. 161240222 dos autos originários, exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0712773-95.2022.8.07.0001, que determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de São Paulo/SP, visando à busca e apreensão dos documentos arrolados no item III.C da petição de emenda à inicial (ID n. 127232861 dos autos de origem) na filial da empresa ré em São Paulo. Nas razões recursais (ID n. 47997468), a agravante narra que, na origem, MICHAEL JOSEF, na qualidade de a época Conselheiro Fiscal SURF TELECOM, hoje destituído, e PLINTRON, na condição de acionista, ajuizaram ação requerendo a exibição de documentos, o que foi deferido pelo juízo a quo, que determinou que a agravante “exiba os documentos arrolados no item III.C da petição de emenda” e, por não terem sido todos eles apresentados, foi determinada a realização de busca e apreensão; que a diligência realizada em 25/04/2023 foi frutífera, tendo sido apreendidas as “atas das Assembleias Gerais da Companhia que, nos termos do art. 152 da LSA, fixaram o valor da remuneração, verbas e benefícios da alta gestão e da diretoria, realizadas entre dezembro de 2017 e 2021”; que, por não terem sido apreendidos todos os documentos arrolados no item III.C da petição de emenda, a decisão ora agravada determinou a expedição de Carta Precatória para a realização de nova busca e apreensão em filial da agravante na cidade de São Paulo/SP. Informa a agravante que protocolou pedido de reconsideração (Id n. 161947998 dos autos de origem), apresentando todas as demonstrações financeiras da empresa de 2010 a 2022, para evidenciar a desnecessidade de nova busca e apreensão e, intimados a se manifestarem, os ora agravados mantiveram-se inertes. Afirma a agravante que não teve alternativa que não a interposição deste recurso, pois, realizada nova busca e apreensão, não será mais possível retornar ao status quo e reverter o fato e o prejuízo à reputação da pessoa jurídica. Prossegue contextualizando sua relação com a agravada PLINTRON, afirmando que a presente busca e apreensão tem um único intuito, qual seja, constranger a agravante, considerando que os documentos requisitados ou já foram apresentados ou não existem. Alega que a agravada PLINTRON não visa obter documentos, mas criar caos na administração da agravante e, para tanto, criou uma narrativa de que esta estaria esvaziando ativos sem, no entanto, fazer qualquer prova desta alegação. Assim, afirma não haver motivos para que se permita nova busca e apreensão em estabelecimento da agravante, de modo que pede, em antecipação de tutela recursal, a imediata suspensão da busca e apreensão com notificação de tal fato ao Setor de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de São Paulo/SP até o julgamento deste Agravo de Instrumento e, no mérito, a revogação da nova busca e apreensão determinada. Sustenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC para o deferimento de nova busca e apreensão em face da agravante, destacando que não há justa causa para a repetição da diligência, especialmente após a apresentação pela agravante, no processo originário, além de outros documentos, da cópia de todas suas as Demonstrações Financeiras/Balanços desde 2010 (ID n. 161948022 dos autos de origem), inclusive a referente ao exercício de 2022 que foi disponibilizada em 13.6.2023 pela Ernest &amp; Young (ID n. 161948023 dos autos de origem). Alega, neste sentido, que os agravados abusaram do direito dos sócios de fiscalizar a gestão dos negócios da empresa, ao requererem documentos que já foram apresentados com o intuito de criar tumulto na administração da pessoa jurídica, ressaltando, ainda, que a agravante possui Conselho Fiscal responsável pela análise de seus dados contábeis, além de estar submetida a política de governança que envolve a realização de auditoria externa. Assim, afirma que, se a intenção dos agravados for ter acesso às informações financeiras e contábeis da agravante, estas “são extraíveis dessas Demonstrações Financeiras”. Alega que, em vez de se manifestar nos autos deste processo e indicar quais documentos ainda faltam, os agravados optaram por, em um sábado, distribuir a Carta Precatória para conseguir a busca e apreensão e constranger a agravante, o que, de acordo com a agravante, reforça a má-fé dos agravados. Ressalta, por fim, que não há qualquer indício de irregularidade financeira-contábil na agravante que justifique a medida de busca e apreensão. Desta forma, afirma não estarem presentes a probabilidade do direito ou o perigo de dano a justificar a medida neste momento. Portanto, em sede de antecipação de tutela recursal, requer a imediata suspensão o da busca e apreensão com notificação de tal fato ao Setor de Cartas Precatórias Cíveis até o julgamento deste Agravo de Instrumento e, no mérito, a revogação da nova busca e apreensão. Preparo recolhido e apresentado (ID n. 46892875 e 46892878). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. A agravante requer a imediata suspensão o da busca e apreensão com notificação de tal fato ao Setor de Cartas Precatórias Cíveis até o julgamento deste Agravo de Instrumento, afirmando que os agravados agem em abuso de direito e má-fé, e que já juntou no processo originário, além de outros documentos, da cópia de todas suas as Demonstrações Financeiras/Balanços desde 2010 (ID n. 161948022 dos autos de origem), inclusive a referente ao exercício de 2022 que foi disponibilizada em 13.6.2023 pela Ernest &amp; Young (ID n. 161948023 dos autos de origem) Eis os fundamentos da r. decisão agravada: (...) Verifico que não foram apreendidos todos os documentos descritos na emenda à inicial (ID 127232861), apenas um documento já de conhecimento da parte autora, portanto, reputa-se infrutífera a diligência de busca e apreensão realizada. Outrossim, diante da alegação da parte autora de que a recente mudança da sede da empresa ré para Brasília foi simulada para dificultar a supervisão da companhia pelos seus acionistas demandantes, determino o cumprimento da carta precatória na filial da empresa ré em São Paulo, nos moldes já deferido na decisão de ID 147854251. Desse modo, expeça-se carta precatória para a Comarca de São Paulo/SP, visando à busca e apreensão dos documentos arrolados no item III.C da petição de emenda à inicial (ID 127232861), no seguinte endereço: (...) (ID n. 161240222 dos autos originários). Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela requerida. Isto porque, no presente caso, não há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente. Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 109 da Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, assegura aos sócios minoritários e membros do Conselho Fiscal o poder de fiscalizar as atividades daquela pessoa jurídica: Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; Com efeito, não há como obstar o direito ao acesso aos documentos relativos à sociedade anônima por parte dos sócios minoritários e por membro do conselho fiscal, prerrogativa que decorre da transparência da gestão da sociedade empresária. Além disso, no caso em análise, apesar do esforço argumentativo da agravante, não comprovou esta, nestes autos ou nos de origem, a apresentação de todos os documentos requisitados, arrolada no item III.C da petição de emenda à inicial (ID n. 127232861 dos autos de origem), nem tampouco comprovou que a documentação apresentada por ela é capaz de suprir tais documentos. Assim, não obstante a alegação da agravante de que “se a intenção da PLINTRON e MICHAEL JOSEF é realmente ter acesso às informações financeiras/contábeis, certamente essas são extraíveis dessas Demonstrações Financeiras, conforme se evidencia na seguinte planilha”, não é possível, nesta análise de cognição sumária, concluir pela probabilidade do direito da agravante, sendo necessário que se possibilite o contraditório. Portanto, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, de modo que não é possível o deferimento liminar da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;